Tribunal: TJPA
Processo: 0009253-51.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009253-51.2016.8.14.0045

APELANTE: PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO

APELADO: BRUNO FRAZAO DE OMENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. preliminar de inadequação da via eleita afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. exceção do contrato não cumprido. não demonstrada. vício oculto. abatimento proporcional do preço. necessidade de demanda própria. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando antecipadamente a lide, entendeu pela improcedência dos embargos à execução, afastando as alegações de inexigibilidade da obrigação de pagamento pelo embargante, por entender que a execução é líquida, certa e exigível, ante a inexistência de empecilhos para o seu cumprimento.

2.

Execução que se encontra devidamente embasada por título executivo consistente em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural assinado pelos contratantes e corroborado por testemunhas, nos termos do art. 585, II do CPC/73 vigente à época. Preliminar de inadequação da via executiva rejeitada.

3.

Hipótese dos autos, em que não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de instrução probatória, mormente quando a decisão foi fundamentada e clara no sentido de insuficiência das provas requeridas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4.

No mérito, não prospera a alegação de direito de retenção, na medida em que a existência de danos ambientais e eventual prejuízo decorrente do embargo da atividade pecuária ou da recuperação ambiental aptos a justificar o abatimento do preço do imóvel ou mesmo a rescisão contratual devem ser objeto de ação própria. Embargante que não conseguiu afastar a mora contratual.

5.

Exceção do contrato não cumprido. Disposição que milita em favor d
o exequente
. Pela interpretação das cláusulas contratuais, a
liberação das matrículas dos imóveis ocorreria após os pagamentos correspondentes
. Portanto, na cadeia cronológica dos acontecimentos, a obrigação dos compradores de pagar o bem deveria acontecer antes da garantia dada pelo vendedor de que entregaria o bem livre de ônus.

6.

No mérito, não tendo a apelante demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO
em face de sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos contra a Execução movida por
BRUNO FRAZAO DE OMENA
, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO, DESACOLHENDO OS EMBARGOS opostos por PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO em desfavor da BRUNO FRAZÃO DE OMENA, reconhecendo a regularidade da execução.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC, em 10% sobre o valor dado à causa.

Com o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se nos autos do processo principal, trasladando as cópias necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação postulando a cassação ou reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: inadequação da via eleita porquanto a promessa de compra e venda, por ser contrato bilateral, não constituiria título executivo; cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; a existência de vício oculto a justificar a oposição de exceção do contrato não cumprido e; o excesso de execução, ante a quitação integral da quinta parcela do ajuste (ID 12769208).

Contrarrazões apresentadas (ID 12769212).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário presencial.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando a lide, entendeu pela improcedência dos embargos à execução, afastando as alegações de inexigibilidade da obrigação de pagamento pelo embargante, por entender que a execução é líquida, certa e exigível, ante a inexistência de empecilhos para o seu cumprimento.

Alega o apelante, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a necessidade de instrução probatória afim de lhe oportunizar a ampla defesa e o contraditório.

Passo a analisar.

3.

Preliminares

3.1 – Preliminar de inadequação da via eleita

Inicialmente, não merece guarida a alegação de inadequação da via executiva para cobrança do valor devido, na medida em que a demanda se encontra embasada por título executivo
consistente em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural assinado pelos contratantes e corroborado por testemunhas, nos termos do art. 585, II do CPC/73 vigente à época
. Trata-se de obrigação líquida e certa consubstanciada na venda das fazendas Maceió I e II, mediante o pagamento do valor de R$ 6.621.577,51 (seis milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao equivalente a 102.691,96@ (cento e duas, seiscentos e noventa e uma, vírgula noventa e seis) arrobas de boi gordo pronto para abate, à época da contratação.

Por sua vez, a alegação de exceção de contrato não cumprido, a qual segundo o agravante, teria o condão de afastar a liquidez do título, é matéria que será analisada no mérito do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
.

3.2 – Preliminar de cerceamento de defesa

Afirma o apelante ter havido flagrante cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem que se tenha admitido a produção das provas requeridas. Ressalta que seria essencial a oitiva de testemunhas para comprovar a quitação integral da quinta parcela do preço, bem como, a realização de perícia para apurar e quantificar as diferenças atingidas pelo ônus ambiental e os custos de reflorestamento dos 724,05 hectares de mata nativa desmatados ilegalmente pelo embargado.

No que tange a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão do indeferimento de produção de provas, esclareço que o julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370 do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Especificamente em relação ao processamento dos Embargos à Execução, o Código de Processo Civil, em seu artigo 920, dispõe que recebidos os embargos e após oitiva do embargado, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Referido dispositivo legal, reconhecendo que o magistrado é o destinatário das provas, admite o julgamento imediato do pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando estas forem inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, o apelante pretende desconstituir a execução de título extrajudicial sob o argumento de que teria havido o cumprimento integral da quinta parcela do ajuste, mediante o pagamento do valor devido a terceiras pessoas conforme prévia autorização do exequente, o que poderia ser comprovado por meio de depoimento pessoal e testemunhas. E ainda, ressaltou a necessidade de realização de perícia para a apuração dos prejuízos decorrentes do embargo ambiental de parte da área adquirida.

Por sua vez, de forma fundamentada, o magistrado singular entendeu pela negativa de produção das provas requeridas, já que os documentos dos autos são suficientes ao deslinde da ação, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou de depoimento pessoal para a comprovação de pagamento da 5ª parcela ao embargado ou que este tenha autorizado o pagamento para terceiros, em conformidade com o item 9, §2º do contrato primitivo.

Em verdade, entendo que a oitiva de testemunhas, mesmo à época requerida, não teria força suficiente para demonstrar ter havido o cumprimento integral da quinta parcela do ajuste, considerando os altos valores envolvidos na demanda, bem como, que o próprio apelante no bojo da peça recursal, por diversas vezes, afirma que o pagamento da quinta parcela foi feito de forma parcial, conforme ID 12769208 - Págs. 8 e 14. Sendo assim, proceder a anulação da sentença para a oitiva de testemunhas, ainda mais neste momento, após decorridos mais de dez anos dos supostos pagamentos, teria o condão tão somente de retardar o feito.

A meu ver, acertada a sentença apelada no ponto em que entende suficiente as provas dos autos, considerando, ainda, a impertinência de realização de perícia com o intuito de se apurar eventual prejuízo decorrente de embargo ambiental, quando o magistrado de origem entendeu que a questão deveria ter sido enfrentada em demanda própria, conforme se verificará a seguir.

Feitas estas considerações e não tendo utilidade para a demanda, a realização das provas requeridas, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de instrução probatória, mormente quando a decisão foi fundamentada e clara no sentido de suficiência das provas apresentadas nos autos. Preliminar afastada.

4.

Mérito

Avançando para o mérito, verifica-se que o exequente/embargado pretendeu o cumprimento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com o pagamento do valor ajustado por parte do comprador, ora apelante.

O embargante/apelante, por sua vez, afirma que a culpa pelo descumprimento do contrato deve ser imputada unicamente ao exequente, na medida em que se obrigou a entregar os imóveis adquiridos livres e desembaraçados de ônus, restando consignado no parágrafo sexto da cláusula segunda do instrumento contratual, o direito de o comprador reter os valores devidos, na hipótese de permanência ou aparecimento de novos gravames no imóvel. Alega a necessidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido ao caso em tela e o reconhecimento da existência de vício redibitório apto a justificar o abatimento do preço contratado.

De forma didática, passo a analisar as questões trazidas em sede de apelação.

4.1 Existência de vício oculto consistente em ônus ambiental apto a justificar o necessário abatimento do valor ajustado.

Sustenta o apelante que o credor ocultou, de forma vil e desleal, a existência de dano ambiental no interior do imóvel, que resultou em restrição de uso e redução da área de pastagens, por meio do Processo Administrativo nº. 02047-000443/2009-36, no qual, o IBAMA teria aplicado multa ao apelado decorrente de atividade danosa ao meio ambiente. Afirma ser evidente o direito do comprador à redução do preço, na forma do art. 441 do Código Civil, ante a constatação de vício oculto.

Consigna que não resta controvérsia acerca de quem deu causa ao dano ambiental e consequentemente à aplicação da multa ambiental e ao embargo da atividade na área, que além de não poder ser utilizada para a atividade econômica, deverá ser recomposta, enquanto ônus real sobre o imóvel. Isto, na medida em que a própria sentença vergastada reconheceu que “(...)
há documentação dando conta de que a degradação é anterior a 12/01/2009 (ID 20866250), portanto, muito anterior à data da compra e venda, o que, em tese, aponta para atividade dano ao meio ambiente perpetrada pelo embargado
”.

Ao final, afirma restar comprovado que: “
a área negociada teve uma redução de 724,05 hectares desmatada ilegalmente, que foi objeto de autuação pela autoridade ambiental, fato omitido dolosamente pelo Apelado (vício oculto), impondo-se o abatimento no preço, na forma do art. 442 do Código Civil a ser apurado em perícia técnica
”. Acrescenta que a retenção do valor do débito correspondente estaria ainda expressamente autorizada pelo §6º da Cláusula Segunda do Instrumento Contratual.

Sobre o assunto, o magistrado de origem, refutou os argumentos do embargante de forma fundamentada, conforme trecho que transcrevo:

Sem fundamento a alegação, uma vez que, no contrato original, o embargante sabia, antecipadamente, que a área das fazendas tinha área de mata e área degradada – denominada de “aberta”, e isso constou especificamente da cláusula primeira do contrato originário. No referido contrato o embargante declara que vistoriou a área objeto da compra e venda, portanto tinha plena ciência da supressão de vegetação na referida propriedade.

A responsabilidade ambiental assume feições especiais em relação à responsabilidade civil, isto porque, embargante e embargado permanecem responsáveis pela reparação ambiental, o embargante porque a obrigação é
propter rem
, acompanhando o próprio bem e o embargado, uma vez que, eventualmente, sendo o causador da degradação ambiental da área, e quanto a isto há documentação dando conta de que a degradação é anterior a 12/01/2009 (ID 20866250), portanto, muito anterior à data da compra e venda, o que, em tese, aponta para atividade dano ao meio ambiente perpetrada pelo embargado.

O próprio embargado apresentou recurso administrativo perante o IBAMA pugnando pela transferência de responsabilidade ao embargante, o que foi negado administrativamente ao ID 20866250 (fl. 260 dos autos físicos).

Todavia, ainda que toda a degradação ambiental tivesse sido causada pelo embargado, ainda assim, não poderia o embargante promover a retenção do pagamento, pois como o próprio embargante afirmou, o embargo foi promovido em face do embargado, e se tratando de responsabilidade administrativo com a aplicação de multa, esta é índole subjetiva, isto é, exige-se a culpa, o dano e o nexo causal, o que, em hipótese alguma recairia sobre o embargante.

Portanto, a responsabilidade administrativa se funda na teoria objetiva, ou seja, na necessidade de constatar o elemento culpa do verdadeiro causador da degradação, e, sendo a embargado a pessoa autuada perante o órgão ambiental federal, não remanesce valor a ser pago por este, exceto, é claro a reparação do dano ambiental, possível porém, a ação regressiva neste caso.

(...)

Não trouxe, outrossim, o embargante nenhuma informação de que tenha sido alvo de ação coletiva para a recuperação da área degradada, esta sim, de índole objetiva, fundada na responsabilidade por risco integral, devendo estar presente apenas o dano e nexo de causalidade, perseguindo o bem (obrigação
propter rem
) e não propriamente a pessoa do titular do direito de posse ou mesmo o domínio, motivo pelo qual não deveria o embargante reter o valor devido ao embargado.

(...)

Destarte, caso tivesse o interesse de afastar a mora e discutir eventual direito de retenção, abatimento ou mesmo pagamento, deveria fazer isso pelos meios cabíveis, depositando o valor judicialmente em ação própria, mas não retendo indevidamente o valor a ser pago ao embargado. A esse aspecto, chamo a atenção que caso o embargante efetuasse a reparação da degradação ambiental da referida área, poderia acionar o embargado judicialmente, em ação autônoma, sem qualquer prejuízo. Mas não o fez, preferiu se sujeitar aos riscos da mora contratual, o que inevitavelmente, se verifica na hipótese dos autos.

A meu ver, não merece reparos a sentença prolatada, considerando que o conjunto probatório dos autos indica que o comprador tinha ciência das áreas desmatadas dos imóveis adquiridos, referidas na cláusula primeira do instrumento contratual como aproximadamente 2.414,91 hectares de abertura. E como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, são obrigações que acompanham a coisa.

Ainda, verificando a cronologia dos fatos, constata-se que o Auto de Infração nº. 460486 lavrado pelo IBAMA contra o vendedor, ora apelado, em razão de danos ambientais no imóvel, foi expedido em 08/07/2009, conforme documento de ID 12769123 e, portanto, após a celebração do contrato de compra e venda firmado em 06/04/2009. Assim, não é possível afirmar, sem outros elementos probatórios, ter ocorrido má-fé ou omissão por parte do vendedor, prevalecendo a presunção de boa-fé que guarda a formação dos negócios jurídicos.

É certo que eventual desvalorização do imóvel em razão do embargo ambiental em parcela do imóvel ou a existência de vício oculto a justificar a repactuação do preço ajustado deveria ter sido objeto de demanda própria com ampla instrução probatória ao crivo do contraditório e não fundamento para os embargos de execução.

Ademais, em que pese afirmar que teria suspendido os pagamentos das parcelas de compra dos imóveis, em razão do passivo ambiental existente, o apelante não trouxe aos autos qualquer tratativa com o vendedor neste sentido, seja por meio extrajudicial ou judicial. Pelo contrário, depreende-se dos autos que o comprador simplesmente parou de pagar o restante do preço pelo imóvel, estando usufruindo do bem há aproximadamente 10 (dez) anos, sem qualquer contraprestação para tanto durante o período.

Como ressaltado pelo magistrado de origem, “
caso tivesse o interesse de afastar a mora e discutir eventual direito de retenção, abatimento ou mesmo pagamento, deveria fazer isso pelos meios cabíveis, depositando o valor judicialmente em ação própria, mas não retendo indevidamente o valor a ser pago ao embargado”.

Outrossim, da simples leitura do instrumento contratual firmado entre as partes, verifica-se que, diversamente do alegado pelo apelante, o parágrafo sexto da cláusula segunda do contrato de promessa de compra e venda não confere ao comprador poderes para reter o valor ajustado, de forma indiscriminada.

Pois bem, a cláusula que gerou a controvérsia posta foi redigida nos seguintes termos:

“PARÁGRAFO SEXTO

O PROMISSÁRIO COMPRADOR declara expressamente que é sabedor e está ciente de registro de execuções em nome do PROMITENTE VENDEDOR no valor de R$ 468.217,27 (quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) movida por Marcus Vinicius Castro do Nascimento e de R$ 412.771,63 (quatrocentos e doze mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos) movida por Vanusa Amabile Arnute com inscrições das ações nas matrículas referidas,
sendo que caso venham a ser gravados outros ônus nas matriculas dos imóveis objeto deste instrumento oriundos de débitos do PROMITENTE VENDEDOR. fica expressamente autorizado O PROMITENTE COMPRADOR a reter o valor do débito, caso este lhe seja empecilho para o recebimento das escrituras na forma dos parágrafos seguintes, podendo fazer consignação em pagamento
.” (grifos nossos)

Com efeito, extrai-se da cláusula supracitada que o comprador somente poderia reter o valor correspondente ao
ônus gravado na matrícula
do imóvel e desde que este fosse
empecilho para o recebimento das escrituras públicas
, podendo fazer
consignação em pagamento
, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, o ora apelante não demonstrou constar qualquer ônus gravado na matrícula do imóvel, além dos inicialmente descritos no contrato ou empecilho para a confecção de escritura pública, decorrente da infração ambiental, que segundo notícias dos autos, ainda estaria sendo discutida administrativamente.

Também não consta a consignação em pagamento do valor correspondente, conforme previsto na referida cláusula.

Assim, deveria o promitente comprador ter procedido ao pagamento na forma e modo convencionados, ou realizado a consignação em pagamento, ou ainda, pleiteado a rescisão do contrato ou o abatimento do preço, de forma que eventual prejuízo causado por embargo ambiental não tem o condão de justificar a mora do apelante, quando inexistente previsão contratual autorizativa. Neste sentido, a jurisprudência pátria vem entendendo que a exceção do contrato não cumprido não pode servir para justificar a suspensão de prestações, quando não prevista no contrato como causa justificante para tanto
[1]
.

Dessa forma, andou bem o juízo de origem quando afirmou que a existência de danos ambientais e eventual prejuízo decorrente do embargo da atividade pecuária ou da recuperação ambiental aptos a justificar o abatimento do preço ou mesmo a rescisão contratual devem ser objeto de ação própria, não merecendo reparos a sentença guerreada.

4.2 Exceção do Contrato Não Cumprido – Existência de ônus real na matrícula do Imóvel.

Neste ponto, aduz o embargante/apelante, que além do ônus ambiental que constituiria ônus real e autorizaria, por si só, a retenção integral do pagamento do preço, persistiria, ainda, ônus real averbado na matrícula do imóvel em favor de Lourival José de Andrade, ação de execução em curso, autos 0002991-97.2010.8.14.0045, 2ª Vara Cível de Redenção, valor atualizado em aproximadamente R$ 1.105.781,17 (um milhão, cento e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos).

Reitera o direito à retenção do valor correspondente à dívida que recai sobre a matrícula do imóvel, com base na cláusula segunda, §6º do Contrato, reafirmando a exceção do contrato não cumprido.

No que concerne a exceção do contrato não cumprido, segundo a qual os compradores suspenderam o pagamento de sua obrigação uma vez que a vendedora não cumpriu a sua de entregar o bem livre de ônus, fica patente a improcedência das alegações, considerando que a suspensão dos pagamentos por parte do comprador, ocorreu antes do prazo estipulado ao vendedor para a liberação das matrículas.

Conforme se verifica na cadeia cronológica dos acontecimentos, os compradores suspenderam o pagamento das parcelas pelo imóvel, em 2012, antes de decorrido o prazo conferido ao vendedor para a liberação das matrículas
, que se daria em 2014 e 2017. É o que se depreende dos termos do aditivo firmado entre as partes, o qual prorrogou o prazo para pagamento das parcelas em aberto, bem como, o prazo para a liberação das matrículas dos imóveis negociados, nos seguintes termos:

PRORROGA
ÇÃ
O DAS DATAS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGA
ÇÕ
ES PREVISTAS NOS PAR
Á
GRAFOS S
É
TIMO E OITAVO DA CL
Á
USULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. Em raz
ã
o das prorroga
çõ
es entabuladas no presente aditivo, as partes ajustam que a obriga
çã
o de libera
çã
o de matr
í
cula pactuada no par
á
grafo s
é
timo e no par
á
grafo oitavo da cl
á
usula segunda do contrato original, ficam prorrogadas respectivamente para o dia 03 de setembro de 2014 e para o dia 03 de mar
ç
o de 2017.

Sendo assim, a disposição do artigo 476, segundo a qual “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
” militaria, se fosse o caso, em favor do vendedor que fica desobrigado de liberação das matrículas e entrega da escritura pública, antes do adimplemento do preço ajustado.

Nessa senda, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu que a liberação das matrículas e transferência das propriedades rurais para o nome do embargante estava sob condição suspensiva, isto é, enquanto não pago o valor integral acordado o embargado não estaria obrigado a proceder a qualquer escritura.

4.3 Excesso de Execução – Quitação da Quinta Parcela.

Por fim, o apelante alega o excesso de execução, na medida em que teria havido o integral adimplemento da quinta parcela contratada, mediante a realização de transferências bancárias e cheques repassados a terceiros, cujos valores somados aos demais comprovantes de depósito totalizam a quantia paga de R$ 621.480,00 (seiscentos e vinte e um mil e quatrocentos e oitenta reais).

Ocorre que, a meu ver, não é possível afirmar que os comprovantes de pagamento apresentados pelo embargante/apelante realmente correspondem ao contrato executado. Isto, na medida em que os valores foram destinados a terceiras pessoas não integrantes da contratação, foram efetuados em datas diversas das ajustadas tanto no contrato original, quanto no Termo Aditivo e, ainda, em valores que discrepam do ajustado pelas partes.

Especificamente em relação aos cheques nos quais consta o endosso do credor BRUNO FRAZÃO DE OMENA (ID 12769123, págs. 37 – 38, ID 12769124, págs. 1- 11 e 12769125, pág. 4), constata-se que foram firmados em 2010, não podendo corresponder ao pagamento da quinta parcela, a qual restava integralmente pendente de pagamento em 2012 quando da assinatura do Termo Aditivo Contratual.

Assim, entendo que as alegações do apelante no sentido de que os comprovantes seriam referentes ao negócio firmado entre as partes se encontra desprovida de qualquer lastro probatório, sendo inservíveis para a comprovação do pagamento integral da quinta parcela da avença.

Como dito anteriormente, no caso concreto, nem mesmo a prova testemunhal requerida pela parte embargante teria força suficiente para demonstrar ter havido o cumprimento integral da quinta parcela do ajuste, mediante o pagamento do valor devido a terceiras pessoas conforme prévia autorização do exequente, principalmente, considerando os altos valores envolvidos na demanda, bem como, que o próprio apelante no bojo da peça recursal, por diversas vezes, afirma que o pagamento da quinta parcela foi feito de forma parcial, conforme ID 12769208 - Págs. 8 e 14.

Diante das circunstâncias, e não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da sentença.

5.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
E M E N T A EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O
–
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
COMPRA E VENDA DE IM
Ó
VEL RURAL
–
ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS
–
N
Ã
O APLICA
ÇÃ
O DA EXCE
ÇÃ
O DO CONTRATO N
Ã
O CUMPRIDO
–
LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É

–
INOCORR
Ê
NCIA
–
SENTEN
Ç
A REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO. A exce
çã
o do contrato n
ã
o cumprido (exceptio non adimpleti contractus)
é
terreno das conven
çõ
es sinalagm
á
ticas, pois, s
ó
se pode compreend
ê
-la nos neg
ó
cios jur
í
dicos onde haja presta
çõ
es rec
í
procas e simult
â
neas. A regra n
ã
o pode servir para justificar a suspens
ã
o de presta
çõ
es, quando n
ã
o prevista como causa justificante no contrato. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justi
ç
a, o reconhecimento da litig
â
ncia de m
á
-f
é
depende da demonstra
çã
o pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que n
ã
o restou evidenciado nos autos.

(TJ-MT 00163490220138110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 02/09/2021)

Belém, 12/03/2024